Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-75.2018.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001893-75.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L PEREIRA BATISTA - CNPJ: 16.572.817/0001-74 (APELANTE), LUCIMAR PEREIRA BATISTA - CPF: 441.933.511-49 (APELANTE), L PEREIRA BATISTA - CNPJ: 16.572.817/0001-74 (APELADO), LUCIMAR PEREIRA BATISTA - CPF: 441.933.511-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. FATO IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada pela cooperativa recorrente em face de pessoa jurídica e sócio. A parte apelante alega ausência de inércia processual, sustentando que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário demonstrar a inércia do credor-exequente e se é obrigatória a prévia intimação da parte para manifestação quanto a eventual fato impeditivo da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do feito decorreu de morosidade do Judiciário e de diligências frustradas na busca por bens penhoráveis e localização dos executados, o que afasta a configuração de desídia do exequente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC), estabelece como requisito imprescindível para a declaração de prescrição intercorrente a prévia intimação do credor para manifestação sobre eventual fato impeditivo, circunstância inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, com o afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição intercorrente exige a verificação da inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, não se configurando quando a paralisação decorre de entraves judiciais ou diligências frustradas. 2. É indispensável a prévia intimação do exequente para manifestação sobre eventual fato impeditivo à prescrição, sob pena de ofensa ao contraditório."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001893-75.2018.8.11.0046

APELANTE: SICREDI BIOMAS

APELADOS: L PEREIRA BATISTA, LUCIMAR PEREIRA BATISTA

Colenda câmara:

Trata-se de apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS contra L PEREIRA BATISTA - ME e outro, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Inconformado, o apelante interpôs recurso alegando que não houve inércia processual de sua parte e que a paralisação do processo por mais de 52 meses se deu por morosidade exclusiva do Poder Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ. Defende ainda a inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4º do CPC, modificado pela Lei 14.195/2021, sustentando que a nova redação não pode atingir fatos ocorridos antes de sua vigência.

O apelante também fundamenta sua argumentação no REsp 1604412/SC, julgado em Incidente de Assunção de Competência, o qual estabelece que a prescrição intercorrente só se configura com inércia do credor pelo prazo da prescrição do direito material. Argumenta que sempre atendeu aos despachos judiciais e promoveu diligências para localização dos devedores e de bens penhoráveis.

Subsidiariamente, em caso de não provimento do recurso, requer a não fixação de honorários recursais, pois não houve condenação anterior que os fundamente. Ao final, solicita o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

Preparo recolhido – Id. 278440397.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de L PEREIRA BATISTA – ME e outro.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a paralisação do feito se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que não permaneceu inerte em nenhum momento e que a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, promovida pela Lei 14.195/2021, não pode retroagir a fatos processuais consolidados anteriormente.

Com razão o apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve inércia atribuível ao exequente, sendo evidente que a paralisação do feito decorreu de entraves judiciais e de diligências frustradas na tentativa de localização dos devedores e de bens penhoráveis.

Constata-se, ainda, expressiva morosidade na tramitação do processo, inclusive lapsos temporais superiores a anos para simples despachos e expedições de editais, o que reforça o argumento de que a demora não pode ser imputada à parte credora.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025